Tribunal: STF
Processo: RE 1584389
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME CUMULATIVO. LEI 9.718/1998. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. DEFINIÇÃO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL DECORRENTE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO NA ESPÉCIE.                ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE FUNDOU APENAS NA NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME CUMULATIVO. LEI 9.718/1998. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. DEFINIÇÃO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL DECORRENTE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO NA ESPÉCIE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.”

A parte embargante aduz, em síntese, que a decisão embargada seria omissa e contraditória, in verbis:

“(...) a decisão ora embargada contém três vícios autônomos que justificam o acolhimento dos presentes embargos, quais sejam:
a) Omissão quanto à distinção entre a atividade empresarial típica das instituições financeiras e a da holding de participações societárias, para fins de aplicação do Tema 372 (RE 609.096);
b) Contradição interna entre os dois fundamentos da decisão - que simultaneamente afirma ser a questão infraconstitucional e, ao mesmo tempo, declara o acórdão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;
c) Omissão qualificada quanto ao conflito negativo de competência estabelecido entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal nos autos correlatos, situação que priva a embargante de qualquer julgamento de mérito e viola o art. 5º, XXXV, da CF/88.”

Ao fim, pleiteia:

“a) que sejam supridas as omissões e a contradição apontadas, com determinação de retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que esta Corte aprecie o mérito da questão à luz da legislação infraconstitucional (arts. 2º e 3º da Lei nº 9.718/98 e art. 9º da Lei nº 9.249/95), em observância ao art. 5º, XXXV, da CF/88 e ao art. 1.033 do CPC/2015, resolvendo-se o conflito negativo de competência estabelecido entre as duas Cortes;
ou, subsidiariamente
b) que, mantida a competência do STF para o julgamento de mérito, seja suprida a primeira omissão com a fundamentação explícita de (i) se o Tema 372 (RE 609.096) alcança holdings de participações societárias e por quais razões; e (ii) em que medida a distinção entre a atividade típica das instituições financeiras e a da holding foi considerada para a aplicação da tese;
ou, ainda, subsidiariamente: 
c) que, em qualquer hipótese, seja suprida a contradição entre o Fundamento 1 e o Fundamento 2 da decisão, com a explicitação de qual deles prevalece e com as correspondentes consequências processuais.”

É o relatório. DECIDO.

Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.
Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.
Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionados a aspectos objetivos do processo.
Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é o de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos de declaração terá um caráter mera e notadamente integrativo.
In casu, a decisão ora embargada assentou:

“Com efeito, há na Suprema Corte consenso no sentido de que, para efeito da cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, à luz da moldura constitucional precedente à promulgação da Emenda à Constituição nº 20/1998 e da legislação histórica pertinente a tais exações, faturamento corresponde à receita bruta operacional decorrente do desempenho das atividades empresariais típicas do sujeito passivo tributário, a par do posterior alargamento de base implementado pela reforma constitucional, que permitiu a incidência do tributo sobre receita bruta não operacional.
Sob referido prisma, relembro que o Plenário da Corte, em 9/11/2025, ao julgar os recursos extraordinários 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio, apreciou a constitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.718/1998, resultado da conversão em lei da Medida Provisória nº 1.724/1998, a qual disciplinou o regime cumulativo de PIS/COFINS, e, na ocasião, assentou a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da citada lei, por desbordar da moldura estabelecida no texto original do artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, vigente à época da edição da lei, ao permitir a incidência daquelas contribuições sobre base exorbitante ao faturamento, abrangente a receitas a qualquer título.
Mais recentemente, ainda, na linha do entendimento em perfil, o Pleno desta Corte ratificou o raciocínio firmado nos precedentes acima, ao, mediante julgamento do RE 609.096, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6/7/2023, paradigma do Tema 372 da Repercussão Geral, fixar a tese no sentido de que ‘As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas.’
(...)
No âmbito desse julgado, inclusive, afastou-se a equivocada noção de que a jurisprudência histórica da Suprema Corte teria consagrado que a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS restringir-se-ia à receita bruta oriunda da venda de mercadorias e/ou serviços, a ponto de não equivaler à ideia de faturamento enquanto receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas do sujeito passivo. (...)
(...)
Nesse diapasão, desponta clarividente que, entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a da Emenda Constitucional nº 20/1998, a contribuição ao PIS e a COFINS, porquanto fundadas no inciso I do artigo 195 da Lei Maior, apenas haveriam de incidir sobre faturamento, ou seja, sobre receita bruta operacional das atividades empresariais típicas do sujeito passivo tributário, excluídas as receitas não operacionais. Apenas com a vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998 é que se viabilizou o alargamento, por lei, da base de incidência daquelas contribuições sociais para além do faturamento, a ponto de poder refletir a receita da empresa.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Ademais, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, considerada a atividade desenvolvida, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, incabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, nesse caso, se existente, seria indireta ou reflexa, e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra na Súmula 279 do STF. (...)”

Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao escorreito deslinde do feito.
Outrossim, rememore-se que o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/2022, fixou a seguinte tese: “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (grifos nossos).
Trasladando tal contexto ao caso em deslinde, vê-se que, aqui, houve a interposição concomitante de recurso especial e recurso extraordinário e o Superior Tribunal de Justiça recusou a análise do mérito do recurso especial, por entender que o acórdão recorrido teria fundamento constitucional. Contudo, no presente julgamento por esta Corte Suprema, a negativa de provimento ao recurso extraordinário não se fundamentou apenas na necessidade de análise de normas infraconstitucionais.
Destarte, é inaplicável o artigo 1.033 do Código de Processo Civil ao caso, descabendo nova remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora buscado só é possível em casos excepcionais, desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)

Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente